Tribunal: TJDFT
Processo: 0734341-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734341-93.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FRANCISMAR DE MORAIS DIAS APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Trata-se de Petição apresentada por FRANCISMAR DE MORAIS DIAS requerendo a concessão de tutela de urgência para que seja determinado ao BANCO DO BRASIL que interrompa restrição ilegal e inconstitucional na conta do interditado, declarando a validade da Curatela Provisória; bem como que reconheça o direito do curatelado à integralidade da pensão a ser recebida. O presente instrumento processual se limita à concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente, revelando-se inadequado para a concessão de tutela de urgência de cunho declaratório sobre matéria não apresentada anteriormente na ação principal. Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte peticionante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento da petição por inadequação da via eleita. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2023 12:42:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador